Tribunal: TJBA
Processo: 0325170-97.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325170-97.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
MAURICIO SILVA LEAHY, MAURICIO TRINDADE MIRANDA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, FABIO FREIRE DE CARVALHO MATOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, CATHARINA FERREIRA CARVALHO, IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AMPLIAÇÃO TÁCITA DO OBJETO DO CONTRATO. AMPLIAÇÃO QUE GEROU DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. TOMADORA DOS SERVIÇOS QUE ARCOU COM AS DIFERENÇAS ATÉ CERTO PONTO E QUE, A CERTA ALTURA, DEIXOU DE PAGÁ-LAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL A PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO IMATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
APELAÇÃO CONHECIDA, EM PARTE, E PROVIDA PARCIALMENTE
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
0325170-97.2011.8.05.0001
, em que é apelante a
TIM NORDESTE S/A
e em que é apelada
ZCR SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
,
EM PARTE
e, nessa parte,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça